Tribunal: STF
Processo: ARE 1308532
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Impugnação - Atualização do débito de condenação imposta à Fazenda Pública - Decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença desconsiderando a aplicação do art. 5.º da Lei n.º 11.960/09, que conferiu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97 para fins de correção monetária do débito, e determina a observância do disposto no Tema de Repercussão Geral n.º 810, afetado ao julgamento do RE n.º 870.947/SE - Por se tratar de consectários legais, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, inclusive de ofício, possível se mostra alterar os critérios impostos pela decisão exequenda mesmo após o seu trânsito em julgado – Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido”. (Documento eletrônico 8). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 11). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do princípio da coisa julgada e o afastamento da aplicabilidade do art. 5° da Lei 11.960/2009.
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “ [...] Não se olvida a respeito do entendimento firmado pelo próprio Excelso Pretório no RE n.º 730.462/SP (Tema de Repercussão Geral n.º 7333), segundo o qual o ato judicial, ainda que firmado com fundamento em ato normativo posteriormente declarado inconstitucional, continua deflagrando efeitos até que sobrevenha eventual alteração por intermédio do ajuizamento de ação autônoma, se preenchidos os pressupostos de admissibilidade para tanto. 
    Contudo, no caso sub examine, tenho que, por se tratar de consectários legais, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau inclusive de ofício, possível se mostra alterar os critérios impostos pela decisão exequenda mesmo após o seu trânsito em julgado, notadamente com relação às disposições da Lei n.º 11.960/09, por se tratar de norma adjetiva, de natureza instrumental, que deverá alcançar todas as ações em curso, ainda que em fase de execução, na esteira do tanto quanto decidido pelos Tribunais Superiores, in verbis: 
    ´EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Medida Provisória nº 2.180-35/01. Juros de 6% ao ano. Aplicabilidade imediata a partir da vigência da MP. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela MP nº 2.180-35/01, e por sua aplicabilidade imediata, inclusive nos processos em curso, quando de sua entrada em vigor. 2. Agravo regimental não provido. (AI 858036 AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 
    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.497/1997. REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/1991. ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.10.2014. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta, até resolução do pedido de modulação de efeitos das decisões prolatadas nas ADIs 4.357 e 4.425, imediata aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (MP 2.180-35/2001) aos processos em curso. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RE 858416 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015). 
    [...]
    Em sendo assim, viável a aplicação do entendimento exarado no aludido RE n.º 870.947/SE, afetado ao Tema de Repercussão Geral n.º 810, no sentido de se determinar a incidência, para fins de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, do IPCA-E a partir de 30.06.2009, data da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/09, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização da TR (art. 5.º), tal como determinado na r. decisão agravada. 
    Observo, outrossim, ser inaplicável à espécie o entendimento de que, para fins de correção monetária do débito, se aplicaria o IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, data da modulação dos efeitos nas ADI's n.ºs 4.425 e 4.357, remanescendo incólume a incidência da TR desde 30.06.2009 até então, porquanto, como se sabe, destina-se aos processos que em fase de execução (período entre a inscrição do crédito em precatório/requisitório e o seu efetivo pagamento). Do contrário, não haveria necessidade de a própria Suprema Corte instituir o Tema n.º 810 que, como cediço, diz respeito às condenações impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento, bastando aplicar o julgamento das aludidas ações de inconstitucionalidade indistintamente a todos os feitos, seja em fase de conhecimento ou de execução”. (págs. 5 a 8 do documento eletrônico 8, grifos no original). 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela- se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Destaco, por oportuno, o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”. 
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgRED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei). 
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria. 
    Por fim, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.
    Nessa linha, menciono as seguintes decisões: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator